Tribunal: TJMT
Processo: 1037364-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037364-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Moléstia Profissional ou Doença Grave]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS APOLINARIO DE FREITAS - CPF: 551.047.541-20 (AGRAVADO), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença promovido por beneficiário para o pagamento de valores atrasados.

2.
O juízo de origem considerou a impugnação intempestiva e reconheceu a preclusão, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer da alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, mesmo após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória.
5. A alegação de excesso de execução formulada pelo INSS exige reexame dos critérios de cálculo e apuração contábil detalhada, o que afasta sua admissibilidade por meio de exceção de pré-executividade.
6. A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão consumativa, impedindo nova discussão sobre os cálculos homologados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir excesso de execução que demande dilação probatória, especialmente quando já preclusa a possibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença.”

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §1o, e 183, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03.11.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman Dall’’Acqua, nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 1000361-78.2019.8.11.0025, em trâmite perante a 2a vara de Juína, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 177773030 – processo n.° 1000361-78.2019.8.11.0025):

“Vistos.

Trata-se de “
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
” protocolado por
JOSÉ CARLOS APOLINÁRIO DE FREITAS
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Recebimento em ID. 119380124.

Homologação do cálculo em ID. 133949743, ante a inércia da executada.

Expedição de RPV referente aos honorários em ID. 142166688.

Protocolo do precatório realizado, conforme certidão de ID. 143730725.

Pagamento de RPV realizado em ID. 155193084, tendo o valor sido levantado em ID. 158406827 – Pág. 1.

Em ID. 161801829, o INSS apresentou “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”.

Manifestação do exequente em ID. 168534063.

É a síntese do necessário. DECIDO.

a) Da intempestividade da impugnação:

A decisão que recebeu o cumprimento foi publicada em 31/05/2023, e a impugnação foi apresentada em 10/07/2024.

O INSS tem prazo em dobro para manifestar-se, conforme previsto no art. 183, § 1o, do Código de Processo Civil. Para impugnar o cumprimento de sentença, o prazo regular é de 15 dias, sendo duplicado para 30 dias.

Além disso, de acordo com o art. 219 do CPC, a contagem de prazos processuais deve ser feita em dias úteis.

O sistema PJe certificou o decurso do prazo em 20/10/2023. Isso indica que o prazo de 30 dias úteis terminou nessa data.

A impugnação foi apresentada, após a data final certificada.

Assim a impugnação foi apresentada
intempestivamente
, já que o prazo para o INSS impugnar, considerando o prazo em dobro e a contagem em dias úteis, terminou em 20/10/2023. A apresentação em 10/07/2024 é posterior à certificação do decurso do prazo.

b) Da preclusão e alegação de excesso da execução:

Conforme a decisão de ID. 119380124, restou estabelecido que, não havendo impugnação ou havendo concordância, os cálculos apresentados pelo exequente seriam homologados.

Verifica-se que o INSS apresentou impugnação fora do prazo legal, configurando a preclusão do direito de impugnar os cálculos, nos termos do art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a impugnação intempestiva não tem o condão de suspender ou invalidar a homologação dos cálculos, a qual já ocorreu nos termos da decisão anterior.

Ainda que se considere a impugnação apresentada, ressalta-se que a alegação de excesso de execução, tal como formulada pelo INSS, demandaria dilação probatória para verificação dos cálculos, o que inviabiliza o seu conhecimento em sede de exceção de pré-executividade.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria possa ser decidida de plano, sem necessidade de produção de provas, o que não ocorre no presente caso, em que se discute o termo inicial do benefício. (Precedente: REsp 1717166 / RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, in DJe de 25/11/2021).

Dessa forma, considerando que os cálculos do exequente já foram homologados conforme ID. 133949743, determino o regular prosseguimento da execução.

CONCLUSÃO:

REJEITO a IMPUGNAÇÃO e a EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE apresentada pela Autarquia executada e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Aguarde-se informação quanto ao pagamento do precatório.

Sem prejuízo, ALTERE-SE os dados cadastrais das partes, pois estão constando como administradores judiciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT,
datado e assinado digitalmente.

Raiane Santos Arteman Dall’’Acqua

Juíza de Direito”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que não há como persistir qualquer óbice ao excesso de execução aventado, pois o Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela plena possibilidade de se arguir tal matéria na exceção de pré-executividade, mormente por se tratar de matéria de ordem pública.

Sustenta que os recursos ora em execução integram o patrimônio da Fazenda Pública, possuindo caráter indisponível. Portanto, ainda que decretada a sua revelia, não devem ser operados os decorrentes efeitos em razão da intempestividade da impugnação.

Apregoa, outrossim, que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada em qualquer momento e grau de jurisdição, quando a discussão envolver matéria de ordem pública, caso dos autos de origem.

Salienta, nesse contexto, que a parte agravada elaborou cálculos de liquidação em desacordo com o título judicial, ocorrendo equívoco na aplicação do índice da correção monetária, e, ainda, que a taxa Selic deve ser aplicada de acordo com a EC 113/2021.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 260889188):

“c) Após regular processamento, seja dado provimento ao presente recurso, para anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pre-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação”.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 261613759).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento do agravo de instrumento, com a condenação da parte agravante por litigância de má-fé, diante do caráter meramente protelatório do recurso interposto (ID. 266017927).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 266552263).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman Dall’’Acqua, nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 1000361-78.2019.8.11.0025, em trâmite perante a 2a vara de Juína, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada ajuizou “
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando ao adimplemento das parcelas atrasadas no valor atualizado de
R$ 130.866,16 (cento e trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)

(ID. 113754312).

Determinada a intimação para, querendo, impugnar os cálculos apresentados (ID. 119380124), a Autarquia Previdenciária quedou-se inerte.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL apresentou “
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”, oportunidade na qual alegou excesso de execução, asseverando incoerência nos cálculos (ID. 161801829).

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (ID. 177773030).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister salientar que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício, ou seja, que não demandem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo de embargos à Execução.

A propósito, é assente o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível a alegação de excesso de execução, na exceção de pré-executividade, desde que evidente, ou seja, aferível de plano. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
.

3. Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Além disso, a Corte Superior considera que os erros de cálculo são passíveis de correção a qualquer tempo, sem que isso importe em violação à coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

1. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada.

2. A alteração da conclusão do aresto impugnado - o qual afastou a alegada deserção, dadas as peculiaridades do caso - e o consequente acolhimento da tese vertida no apelo nobre pressupõe a revisão dos elementos probatórios colacionados aos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 113266 SP 2011/0264188-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2015). (Grifo nosso).

No presente caso, a despeito do que sustenta a autarquia agravante, a discussão sobre o alegado excesso de execução não se refere a mero erro de cálculo, matéria que, de fato, é passível de correção, ainda que de ofício, mas a suposto erro na aplicação de índice de juros, cuja apreciação demanda dilação probatória.

Isso porque, as alegações trazidas pela parte agravante/executada ensejariam a reabertura de nova discussão acerca dos valores executados, o que não se coaduna com a exceção oposta.

Além disso, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da impugnação, a autarquia previdenciária concordou com o valor homologado pelo magistrado singular.

Dessa maneira, tendo a parte agravante perdido uma faculdade processual relativa à oportuna discordância com os cálculos apresentados pela parte agravada/exequente, anuindo-os tacitamente, não há que se falar em rediscutir critérios de cálculos.

Na verdade, o que pretende o instituto previdenciário é um novo julgamento para a causa, rediscutindo os critérios de cálculo utilizado pela conta homologada, situação que se apresenta manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO E QUE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTITUI MATÉRIA DE DEFESA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA.

1. A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. É firme o entendimento no STJ no sentido de também ser cabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, desde que evidente.

3. Ainda, o STJ considera que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos" ( AgRg no AREsp 113.266/SP, DJe 6/11/2015).

4. Alegação de nulidade da execução que se rejeita.

5. Não se acolhe a insurgência quanto à RMI. Não se configura erro de cálculo. Inconformismo que demanda dilação probatória.

6. Índice de juros e correção monetária. Ordem pública. Embora não se admita mudança dos critérios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado, constatada a omissão neste, é cabível sua definição em fase de execução, que é a hipótese dos autos.

7. Modificação. Tema 810, STF e tema 905, STJ.

8. Nos cálculos, não foi efetuado o desconto dos valores já recebidos em razão em razão do deferimento da tutela, em que pese expressamente determinado no título. Excesso evidente, que deve ser decotado.

9. O magistrado poderia, até mesmo de ofício, ordenar o recálculo do montante devido, porquanto constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado ao julgado exequendo.

10. Reforma. Acolhimento parcial da exceção. Remessa ao contador. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.

(TJ-RJ - AI: 00457947320228190000 202200263181, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 27/10/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. DECISÃO QUE REJEITOU À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL. POSSIBILIDADE DO MANEJO DO INCIDENTE, PARA ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR.
CÔMPUTO EQUIVOCADO DA RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO ATINENTE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMÁTICA QUE DEMANDARIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DEVIDO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-SC - AI: 50358895220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5035889-52.2021.8.24.0000, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 09/11/2021, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E PERDAS E DANOS MORAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRÁTICA DE ANATOCISMO – MATÉRIA QUE DAMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A análise dos critérios do cálculo (atualização e incidência de juros sobre juros) homologado pelo juiz constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.
Ademais, ainda se assim não fosse, incabível a análise do suposto excesso de execução por envolver matéria preclusa, uma vez que além de a executada não ter se manifestado sobre o cálculo apresentado pela exequente anos atrás, apesar de devidamente intimada para isso, também não interpôs recurso contra decisão judicial que homologou os referidos cálculos.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003196-41 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).
(Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025